Tribunal: TJSP
Processo: 0013963-67.2011.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS Á EXECUÇÃO – MULTA APLICADA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA – ENVIO NÃO SOLICITADO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADO AO CONSUMIDOR POR PARTE DE TERCEIRO – SIMPLES SUBSTITUIÇÃO DE CARTÃO ANTERIOR DIANTE DO DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA PELO CONSUMIDOR À ADMINISTRADORA – Embargante que busca afastar infração por envio de cartão de crédito não

Ementa:
EMBARGOS Á EXECUÇÃO – MULTA APLICADA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA – ENVIO NÃO SOLICITADO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADO AO CONSUMIDOR POR PARTE DE TERCEIRO – SIMPLES SUBSTITUIÇÃO DE CARTÃO ANTERIOR DIANTE DO DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA PELO CONSUMIDOR À ADMINISTRADORA – Embargante que busca afastar infração por envio de cartão de crédito não solicitado para antigo endereço do cliente, resultando em sua utilização indevida por terceiro – Má prestação do serviço não verificada – Banco que enviou novo cartão ao consumidor em razão da proximidade do vencimento do anterior, não se tratando de criação de nova relação de consumo de bem não solicitado entre as partes – Cliente que não informou o autor a respeito da mudança de seu domicílio, de modo que o cartão foi enviado para o antigo endereço – Banco que não pode ser responsabilizado pela conduta do consumidor, que tinha o dever de comunicar a mudança – Ausência de infração consumerista – Anulação da multa aplicada pelo PROCON que é de rigor – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso provido.